Tribunal: TJES
Processo: 5011711-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011711-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: EMILSON SIQUEIRA VERONES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 278 DO CPC – INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Não há que se falar em cerceamento de defesa da agravante, ainda que seja inconteste o equívoco na intimação para o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença, a agravante não alegou o vício na primeira oportunidade. Inteligência do art. 278,
caput
, do CPC.

2.
Há preclusão lógica para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a agravante requere a extinção da execução mediante o pagamento do débito por depósito em conta judicial.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de r. decisão (evento 3826871), proferida pelo douto magistrado da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 5001389-34.2022.8.08.0011, movido por
EMILSON SIQUEIRA VERONES
em desfavor da instituição financeira ora agravante, indeferiu o pedido de desentranhamento da petição do evento 18485633.

O juiz de primeiro grau fundamentou ser desnecessária o retorno do cumprimento de sentença à fase inicial, visto que é inconteste a dívida, “
tanto que houve depósito posterior ao bloqueio
” (fl. 03 do evento 3826871).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste caso, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa da agravante, ainda que seja inconteste o equívoco na intimação para o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença, esta não impugnou o cumprimento na primeira oportunidade que teve para se manifestar, nos termos do artigo 278,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESPROVIMENTO. 1. A instituição financeira agravante tomou ciência do início da fase de cumprimento de sentença, apresentando impugnação e agravando da decisão que a acolheu parcialmente, sem apontar qualquer vício.
Sabido que a nulidade, seja de qual ordem for, absoluta ou relativa, há de ser alegada na primeira oportunidade – circunstância não verificada nos autos –, seja pela inércia do agravante nas diversas oportunidades que teve para apontar o vício durante a tramitação da liquidação da sentença, vindo a arguí-lo somente após o bloqueio do valor executado configura a denominada nulidade de algibeira, seja pela regular intimação do valor da obrigação após decisão que homologou os cálculos, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, não vingando a apontada nulidade pela não intimação para pagamento do débito.
2. Recurso desprovido. (TJGO; AI 5397699-69.2021.8.09.0000; Itumbiara; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 04/02/2022; DJEGO 08/02/2022; Pág. 3891)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO REQUERIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. OFENSA AO ART. 272, § 5º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO FEITA NOS MESMOS MOLDES DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS REALIZADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVANTE QUE DEIXOU DE SUSCITAR A NULIDADE EM MOMENTO ANTERIOR, MESMO TENDO OPORTUNIDADE PARA TANTO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ARTS. 5º E 278, CAPUT, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO.
Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, nos termos do art. 278 do CPC
(STJ, AR 6.549/DF, Rel. Min. Paulo DE Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AI 5017169-37.2021.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 09/12/2021)

Ademais, há preclusão lógica para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a agravante peticionou no evento 18485633 para requerer a extinção da execução mediante o pagamento do débito por depósito em conta judicial (evento 18485648). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Depósito espontâneo e pedido de extinção pelo pagamento voluntário. Impugnação apresentada após sentença de extinção. Caracterizada retratação do pedido de extinção após sentença extintiva. Impossibilidade. Preclusão lógica para impugnar o cumprimento após manifestação inequívoca de depósito com a finalidade de pagamento c/c pedido de extinção.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AI 1402509-40.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 07/04/2022; Pág. 179)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PARTE QUE, APÓS EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR, APRESENTOU IMPUGNAÇÃO.
Comportamento contraditório. Afronta à boa-fé. Transferência dos valores ao exequente. Ocorrência de preclusão lógica. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJPR; AgInstr 0067035-24.2021.8.16.0000; Cambé; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto; Julg. 23/05/2022; DJPR 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. Determinação de intimação da parte executada para pagamento ou impugnação.
Banco executado que efetuou o pagamento voluntário da condenação, sem qualquer ressalva, incluindo pedido de arquivamento. Posterior apresentação de impugnação. Impossibilidade. Preclusão lógica. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJAL; AI 0802799-20.2021.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 22/09/2021; Pág. 76)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.